Tribunal: TJBA
Processo: 8027033-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027033-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERIVALDO NEVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO PRADO ALVES registrado(a) civilmente como MARCOS PAULO PRADO ALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA - BA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL SEMIABERTO, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. MÁCULA INEXISTENTE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. EXECUÇÃO NÃO FORMALIZADA. IMPERIOSA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA.

I. A Sentença proferida na origem reconheceu a incursão do Paciente na prática de múltiplas lesões corporais, mediante emprego de arma branca, contra sua então companheira, em meio a ameaças de morte, sendo apurada, além disso, a ocorrência de agressões pretéritas, cenário que levou o Juízo
a quo
a manter a preventiva do Réu à luz da gravidade das condutas, risco de reiteração criminosa e necessidade de proteção da ofendida em situação de violência doméstica. Portanto, conclui-se que, apesar dos predicados pessoais do Acusado, a negativa ao direito de recorrer em liberdade teve lastro em fundamentos concretos, máxime quando se tratava da preservação de custódia vigente ao longo de todo o feito, sem mudança no panorama ensejador da medida. Precedentes.

II. Embora não realizado, no Édito Condenatório, o desconto do tempo de prisão cautelar do Paciente, tal providência não ensejaria sua automática inserção em regime mais brando, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas e consequente fixação de pena-base superior ao mínimo legal, o que, nos termos do art. 33, § 3.º, do CP, admite a escolhe de regime inicial mais severo, consoante jurisprudência tranquila do STJ. Ademais, a via estreita do
Habeas Corpus
não é adequada à reforma do comando sentencial, mormente se já ocorreu a interposição de Apelação Defensiva na origem.

III. A despeito da condenação do Paciente a pena reclusiva e concomitante manutenção de sua prisão cautelar, em Sentença ainda pendente de recurso, não houve expedição de guia de recolhimento provisória e decorrente formalização da execução, de sorte que o Réu permanece recolhido a estabelecimento inadequado e privado da fruição de benefícios executórios. Assim, é imperativa a imediata emissão da aludida guia, em atenção à Súmula n.º 716 do STF, Resolução n.º 113/2010 do CNJ e Provimento n.º 01/2023, da Corregedoria-Geral desta Corte.

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, APENAS PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA EM FAVOR DO PACIENTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8027033-37.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Marcos Paulo Prado Alves, em favor do Paciente
Erivaldo Neves da Silva
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
conceder parcialmente
a Ordem
, tão somente para determinar ao Juízo
a quo
a imediata expedição de guia de recolhimento provisória em favor do Paciente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora